Tribunal: TJDFT
Processo: 0006967-48.2007.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. PLANO VERÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO. DATA-BASE. SEGUNDA QUINZENA DO MÊS. AUSÊNCIA DE DIREITO À CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPC DE JANEIRO/1989. RECURSO PROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação - ação de cobrança relativa às diferenças de correção monetária de valores depositados em caderneta de poupança referentes aos Planos Bresser (junho/1987) e Verão (janeiro/1989).
2. Decisão anterior - A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido, apenas em relação ao Plano Verão, para que o réu reajuste o saldo de poupança do autor em janeiro/1989, no percentual de 42,72%, em substituição ao índice aplicado.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar o direito do autor à correção monetária do saldo da caderneta de poupança com aplicação do IPC de janeiro/89 (42,72%) relativo ao Plano Verão.
III – Razões de decidir
4. O Tema no 302/STJ definiu, quanto ao Plano Verão (janeiro/89), o percentual de 42,72% para correção monetária das cadernetas de poupança com período mensal iniciado até 15/1/1989.
5 Demonstrado que a caderneta de poupança do apelado-autor possui data de aniversário no dia 21, na segunda quinzena do mês, em momento posterior ao estabelecido no Tema no 302/STJ, o pedido de cobrança da diferença da correção monetária pelo IPC (janeiro/1989) relativo ao Plano Verão é improcedente.
6. Apelação provida.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema no 303. TJDFT, Apelação Cível 0080428-82.2009.8.07.0001, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/11/2019; TJDFT, Apelação Cível 0068381-13.2008.8.07.0001, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/04/2020)